Tribunal: TJSP
Processo: 2010475-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de cláusula penal - Contrato de representação comercial - Justiça gratuita – Pessoa jurídica –– Alegada hipossuficiência – Indeferimento – Nulidade da decisão agravada não evidenciada - Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481, do STJ) não restou comprovada a hipossuficiência

Ementa:

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança de cláusula penal - Contrato de representação comercial - Justiça gratuita – Pessoa jurídica –– Alegada hipossuficiência – Indeferimento – Nulidade da decisão agravada não evidenciada - Embora a pessoa jurídica possa fazer jus à concessão da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Súmula 481, do STJ) não restou comprovada a hipossuficiência econômico-financeira da autora agravante – Recurso negado.

Diferimento da taxa judiciária – Tema não enfrentado pelo Juiz a quo – Impossibilidade de conhecimento pelo Tribunal, pena de supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição – Recurso não conhecido.

Recurso negado, na parte conhecida.*